Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743679-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: ERIKA ADJUTO RIBEIRO D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a esclarecer em face de qual Decisão é interposto o presente recurso, porquanto os IDs citados não apresentam referência nos autos e a última Decisão proferida apenas determinou o cumprimento do entendimento exarado nos autos dos Embargos de Terceiro. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator